Tribunal: TJSP
Processo: 1001571-34.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória de débito fiscal. Multa aplicada pelo PROCON a empresa de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Venda de passagem ao consumidor sem que fosse feita distinção, no preço, do valor do seguro facultativo e falta de informação ostensiva quanto à admissão somente de pagamento feito em dinheiro. Ação julgada improcedente em 1o grau. Rejeitada a alegação

Ementa:
ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória de débito fiscal. Multa aplicada pelo PROCON a empresa de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Venda de passagem ao consumidor sem que fosse feita distinção, no preço, do valor do seguro facultativo e falta de informação ostensiva quanto à admissão somente de pagamento feito em dinheiro. Ação julgada improcedente em 1o grau. Rejeitada a alegação de que a autuação teria sido lavrada com base apenas em uma ocorrência, porque a aplicação da multa decorreu da fiscalização realizada pelo PROCON, entidade que atua em questões consumeristas de natureza difusa e coletiva. O valor da multa não se mostra exorbitante ou desproporcional, diante da gravidade da infração, da vantagem auferida pela empresa ao cometê-la e de seu potencial econômico. A autora não logrou comprovar que ato administrativo estaria eivado de vícios. Não ocorre cerceamento de defesa com o indeferimento da prova testemunhal se os autos já contêm elementos suficientes para a formação da convicção do juiz para o deslinde do litígio. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001571-34.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LITORANEA TRANPORTES COLETIVOS S/A, é apelado FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
2
VOTO No 17949 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1001571-34.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: LITORANEA TRANSPORTES COLETIVOS S/A
APELADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR PROCON
Juiz de 1a Intância: Alberto Alonso Muñoz
WF
ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória de débito
fiscal. Multa aplicada pelo PROCON a empresa de
transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Venda
de passagem ao consumidor sem que fosse feita distinção,
no preço, do valor do seguro facultativo e falta de
informação ostensiva quanto à admissão somente de
pagamento feito em dinheiro. Ação julgada improcedente
em 1o grau. Rejeitada a alegação de que a autuação teria
sido lavrada com base apenas em uma ocorrência, porque a
aplicação da multa decorreu da fiscalização realizada pelo
PROCON, entidade que atua em questões consumeristas de
natureza difusa e coletiva. O valor da multa não se mostra
exorbitante ou desproporcional, diante da gravidade da
infração, da vantagem auferida pela empresa ao cometê-la e
de seu potencial econômico. A autora não logrou comprovar
que ato administrativo estaria eivado de vícios. Não ocorre
cerceamento de defesa com o indeferimento da prova
testemunhal se os autos já contêm elementos suficientes
para a formação da convicção do juiz para o deslinde do
litígio. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença de fls. 230/233 pela qual foi julgada improcedente a
ação anulatória de ato administrativo com pedido de revisão de
imposição de penalidade ajuizada por empresa que opera transporte
intermunicipal rodoviário de passageiros visando a invalidar multa que o
PROCON lhe aplicou pelo cometimento de infrações ao direito do
consumidor. Sucumbente, a autora foi condenada no pagamento de
custas processuais e de verba honorária, esta fixada no percentual
mínimo do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
3
A demandante apela, arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, porque o juízo a quo indeferiu indevidamente
seu pedido de prova testemunhal, mediante a qual pretendia elidir a
presunção de legalidade do ato administrativo e demonstrar a
irregularidade da autuação. No mérito, alega que a autuação foi pautada
numa única reclamação; que o consumidor é informado de forma clara
sobre os meios de pagamento aceitos; que o valor da multa é exorbitante
e desproporcional; que o critério adotado no arbitramento desse valor
não pressupõe análise do suposto prejuízo suportado pelo consumidor e
do benefício econômico auferido pela empresa (fls. 235/241).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 242/243) e
contrariado (fls. 253/274).
É o relatório.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020, sem oposição adequada e oportuna ao
julgamento virtual, reconsidera-se a decisão anterior que remeteu os
autos à Mesa e julga-se o presente em sessão permanente e virtual desta
Câmara, como medida que garante a prestação jurisdicional contínua e
célere.
De proêmio, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova testemunhal era
perfeitamente admissível na espécie, na medida em que os autos
continham elementos suficientes para formar a convicção do juiz quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
4
ao deslinde do conflito.
Àquela altura dos acontecimentos, o feito já se
encontrava em condições de ser sentenciado, sendo de todo
desnecessária a produção de outras provas além daquelas que abasteciam
os autos.
Vale notar que, se as provas são endereçadas ao
juiz como fator preponderante de seu convencimento quanto à solução
do litígio, cabe a ele avaliar a sua imprescindibilidade.
A questão, outrossim, já foi objeto de agravo de
instrumento tirado pela autora, que não foi conhecido por este
Colegiado, sob a relatoria do ilustre Des. Antonio Tadeu Ottoni (fls.
227/229).
De qualquer forma, o pleito de anulação da r.
sentença não prospera, porque o decisum não padece do vício apontado.
No mérito, a apelante não alcança melhor sorte.
A apelante propôs a presente ação com o
objetivo de anular multa no valor de R$25.653,00 que o PROCON lhe
aplicou ao lavrar o Auto de Infração no 10915-D8 em 18/07/2014 pelo
cometimento de infrações ao direito do consumidor tipificadas nos arts.
31, caput, e 39, caput, do Código de Defesa do Consumidor ao deixar de
informar, de forma ostensiva, que admitia somente pagamentos feitos
em dinheiro e ao promover a venda de passagens sem que fosse feita
distinção, no preço, do valor do seguro facultativo a chamada “venda
casada”. Consequentemente, a empresa foi submetida às sanções dos
arts. 56, inc. I, e 57 da Lei no 8.078/90, sem prejuízo de outras sanções
(fls. 39).
O agente fiscal do PROCON assim consignou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
5
no Auto de Constatação no 15447 Série D7 em 22/06/2014 (fls. 41):
“Constato, neste ato fiscalizatório, realizado
no Terminal Rodoviário Tietê, sito a rua, digo,
Avenida Cruzeiro do Sul, 1500, nos guichês
460 a 473, da empresa rodoviária, digo,
sociedade empresarial acima qualificada, que
atua no transporte rodoviário de passageiros
intermunicipal, realiza a venda de passagens,
digo, realizou a venda de passagens com o
seguro facultativo, sem diferenciar o preço das
duas
contratações,
impossibilitando
o
consumidor de escolher, digo, escolher pela
contratação ou não do seguro facultativo ao
passageiro
Damião
Flôr,
portador
da
identidade 57.677.563-0 do RG de SSP/SP e do
bilhete 372610 com destino a Caraguatatuba,
em que foi desemb, digo, em que consta o valor
de R$48,25 (quarenta e oito reais e vinte e
cinco centavos) e anexo um certificado de
seguro individual de no 707927-0 e no de
bilhete no 0110398, em que consta o valor de
R$1,20 (hum real e vinte centavos). Constato
ainda que há 7 (sete) postos de venda com
caixa e apenas em um há um aviso que informa
o consumidor que é aceito apenas o pagamento
em dinheiro, ou melhor que não aceita como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
6
forma de pagamento cartões de crédito de
débito e cheque, apenas colocado na frente de
um dos postos de venda”.
Tais condutas foram sujeitas à sanção porque
violariam os seguintes dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos
ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre suas características,
qualidades, quantidade, composição, preço,
garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam
à
saúde
e
segurança
dos
consumidores.
(...)
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos
ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
I condicionar o fornecimento de produto ou
de serviço ao fornecimento de outro produto ou
serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos;”

De rigor rejeitar-se a alegação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
7
autuação seria irregular por ter sido lavrada com base apenas em uma
ocorrência que teria atingido somente um consumidor, porque a
aplicação da multa decorreu, sim, da atividade fiscal desempenhada pelo
PROCON, entidade que atua em questões consumeristas de natureza
difusa e coletivo.
A descrição pormenorizada feita no Termo de
Constatação dá conta de que o cometimento de infrações por parte da
apelante vinha sendo observado pelo agente fiscal e culminou na
lavratura do auto de infração porque ele vislumbrou que a conduta da
apelante ostentava potencial para prejudicar um número indefinido, mas
certamente grande de consumidores.
O valor da multa não se mostra exorbitante ou
desproporcional, diante da gravidade das infrações e da vantagem
auferida pela empresa ao cometê-la o que, se não foi imediatamente
apurada pelo agente fiscal do PROCON, pode ser deduzida ao depois,
mediante averiguação do faturamento da empresa com venda de
passagens. A própria recorrente informa que sua receita bruta em junho
de 2014, mês em que foi emitido o Termo de Constatação e anterior
àquele em que o AIIM foi lavrado, foi de R$3.647.424,21 (fls. 55), um
montante nada desprezível.
Consta do Demonstrativo de Cálculo da Multa
que gravidade da infração tipificada no art. 31 do CDC foi considerada
de nível II, tendo sido arbitrada multa no valor de R$13.160,00 e que a
gravidade da violação ao art. 39 do CDC foi classificada de nível III, do
que decorreu a fixação da multa em R$19.240,00, totalizando uma
penalidade de R$25.653,33 (fls. 30). Em contraste com a receita bruta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
8
empresa, esse valor parece pouco significante.
Ademais, nem é esse, exatamente, o valor
cobrado pelo PROCON. Conforme o Termo de Reconhecimento da
Infração e Confissão da Dívida, o valor da multa, que foi reduzido para
R$21.651,83, se fosse pago à vista, passaria a ser de apenas
R$15.156,28. Mesmo se fosse parcelado, o valor total seria reduzido
para R$17.321,46 (fls. 32/33).
Por outro lado, o auto de infração e imposição
de multa foi lavrado de conformidade a normas do PROCON
adjetivadas de legalidade e de constitucionalidade, mais precisamente a
Portaria Normativa no 33/09, vigente à época dos fatos e que foi
substituída pela Portaria Normativa no 45/15, expedidas com o propósito
de dar maior definição aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código
de Defesa do Consumidor gravidade da infração, vantagem auferida e
condição econômica do fornecedor no procedimento de quantificação
da multa.
Ao julgar o REsp no 926.518/GO, o Superior
Tribunal de Justiça destacou que o Ato Normativo no 001/02 emitido
pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor do
Estado de Goiás é válido porque se subordina ao ordenamento jurídico
hierarquicamente superior, no caso, o art. 57 do Código de Defesa do
Consumidor.
Por lógica, o mesmo deve ocorrer em relação
às mencionadas portarias do PROCON do Estado de São Paulo.
Com efeito, o Órgão Especial do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
9
Justiça de São Paulo, por ocasião do julgamento da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0266701-76.2011.8.26.0000, decidiu que as
portarias editadas pelo PROCON-SP são válidas e legais.
Sem
adentrar
em
discussão
técnica,
a
dosimetria da pena de multa empregada pelo agente fiscal está de
conformidade à fórmula prescrita no art. 33 da Portaria Normativa
PROCON no 33/09.
O legislador autoriza a imposição de uma
sanção mais rigorosa, para punir e, ainda, desestimular a prática de nova
conduta infracional. A multa deve ser graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da
infratora. As condições econômicas do infrator têm suma importância na
graduação da multa, tendo em vista o seu caráter, essencialmente,
pedagógico.
Assim, a multa busca o equilíbrio social,
inibindo comportamentos antissociais e estabelecendo padrões de
equilíbrio e respeito mútuo, de modo que o valor deve ter relevância
econômica para o infrator. Do contrário, a sanção seria inócua para o fim
a que se presta.
De mais a mais, resta descartada a hipótese de
redução do valor da penalidade aplicada.
O PROCON fixou a multa no exercício da
discricionariedade que o parágrafo único do art. 57 do CDC lhe confere.
Ao Judiciário é vedado exercer juízo de
substituição da multa aplicada, restringindo-se a jurisdição a dizer sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
10
a legalidade do ato questionado, o juízo de invalidação. Do contrário,
invadiria o núcleo discricionário do ato administrativo.
Enfim, a autora não logrou comprovar que ato
administrativo estaria eivado de irregularidade.
A higidez da autuação não se abala com as
críticas desferidas pela apelante. A presunção de veracidade, qualidade
de que gozam os atos administrativos, não foi desafiada pela
argumentação manejada nas razões de apelo.
O ato administrativo impugnado homenageia a
transparência e a segurança jurídica, bem como respeita o princípio da
individualização da pena de que trata o art. 5o, inc. XLVI, da
Constituição Federal e a ampla defesa, que foi garantida na esfera
administrativa.
Destarte, escorreita a r. sentença que decretou a
improcedência da ação.
Por força do § 11 do art. 85 do CPC,
considerando o trabalho realizado em segunda instância pelos patronos
do apelado, condena-se a autora a pagar honorários recursais, que são
acrescidos aqueles fixados no julgamento de primeiro grau, majorando-
os em 2%.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001571-34.2017.8.26.0053 - Voto no 17949
11
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora